Tribunal: STF
Processo: ARE 802143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA 



    Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste concedido pela Lei nº 1.206/87 do Estado do Rio de Janeiro. Extensão aos servidores do poder judiciário, com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes (AREs nºs 841.799/RJ-AgR e 842.201/RJ-AgR). ARE nº 909.437/RJ-RG. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Reafirmação da jurisprudência. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37.



    2. A Segunda Turma dessa Corte, ao examinar os ARE nºs 841.799/RJ-AgR e 842.201/RJ-AgR, concluiu que a extensão, por via judicial, do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base no princípio da isonomia contraria a Súmula Vinculante nº 37. 



    3. Posteriormente, o Plenário da Corte, no exame do ARE nº 909.437/RJ-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento virtual foi concluído em 1º/9/16, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate nos presentes autos, sendo que, na análise do mérito reafirmou-se o entendimento aqui exarado.



    4. Na ocasião assentou-se, também, ser necessário “dispensar a devolução de valores eventualmente recebidos até a data da conclusão do [referido] julgamento, em atenção à segurança jurídica (CPC/2015, art. 525, § 13)”.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.